Tribunal: TJSP
Processo: 2159814-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – VENDIDO O VEÍCULO EM LEILÃO, CABE AO BANCO PRESTAR AS CONTAS DEVIDAS RELATIVAS AO CONTRATO FIRMADO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO